Tribunal: TJES
Processo: 0000812-43.2024.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Contra pessoas não identificadas como mulher
Data de julgamento: 2025-12-12

Ementa:
Ementa:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. VIAS DE FATO (ART. 21, §2º, DO DECRETO-LEI Nº 3.688/41, C/C LEI Nº 11.340/2006) E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA (ART. 24-A DA LEI Nº 11.340/2006). ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOLO. IMPROCEDÊNCIA. CIÊNCIA DAS MEDIDAS E REAPROXIMAÇÃO DA VÍTIMA. PALAVRA DA OFENDIDA CORROBORADA POR OUTRAS PROVAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1- Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelos crimes previstos no art. 21, §2º, do Decreto-Lei nº 3.688/41, combinado com a Lei nº 11.340/2006, e no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006, à pena de 02 anos de reclusão, 01 mês e 15 dias de prisão simples e 10 dias-multa, em regime inicial aberto.

2- A defesa pleiteia a absolvição sob o argumento de ausência de dolo no descumprimento da medida protetiva, sustentando que o apelante apenas buscava retirar pertences da residência comum e que não houve agressões contra a vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- Há duas questões em discussão:
(i) definir se a conduta do apelante configura o crime de descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A da Lei nº 11.340/2006), diante da alegada ausência de dolo;
(ii) verificar se há provas suficientes para a condenação pelo crime de vias de fato em contexto de violência doméstica (art. 21, §2º, do Decreto-Lei nº 3.688/41, c/c Lei nº 11.340/2006).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- A materialidade dos delitos restou comprovada por meio do Boletim Unificado e do Relatório Final do Inquérito Policial, corroborados pelos depoimentos colhidos em juízo.

4- A autoria é evidenciada pela palavra da vítima, que declarou em juízo ter sido agredida fisicamente pelo réu logo após ele ser cientificado das medidas protetivas, o que foi confirmado por testemunhas presenciais, inclusive pela mãe do acusado, que relatou ter visto as agressões e acionado a polícia militar.

5- Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, “a palavra da vítima tem especial relevância nos crimes cometidos em contexto de violência doméstica, dada a habitual clandestinidade das condutas” (HC 615.661/MS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 30/11/2020).

6- O crime do art. 24-A da Lei nº 11.340/2006 é formal e se consuma com o simples descumprimento da decisão judicial que defere medidas protetivas, não sendo necessário novo episódio de violência. A conduta de se aproximar da vítima, ciente da proibição judicial, demonstra o dolo de desobedecer a ordem judicial e configura o tipo penal, conforme reiterada jurisprudência do STJ (AgRg no REsp n. 2.196.243/MG, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, Quinta Turma, DJEN 25/06/2025).

7- A alegação de ausência de dolo não prospera, pois o apelante tinha plena ciência da medida protetiva e, mesmo assim, aproximou-se da vítima e a agrediu, demonstrando vontade livre e consciente de descumprir a determinação judicial.

8- Quanto ao delito de vias de fato, as provas são harmônicas e suficientes para confirmar a agressão, reforçada pelo relato da mãe do réu e do policial que atendeu a ocorrência. Não há contradições ou indícios de má-fé nos depoimentos.

9- Assim, estando comprovadas a materialidade e a autoria dos delitos e ausentes causas excludentes, mantém-se a condenação nos termos da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10- Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1- O crime do art. 24-A da Lei nº 11.340/2006 consuma-se com o simples descumprimento da decisão judicial que concede medida protetiva, independentemente de novo ato de violência.

2- A alegação de ausência de dolo não se sustenta quando comprovada a ciência da medida e a voluntária reaproximação do agressor da vítima.

3- A palavra da vítima em crimes de violência doméstica possui especial relevância probatória, sobretudo quando corroborada por outros elementos de convicção.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 226, §8º; Decreto-Lei nº 3.688/41, art. 21, §2º; Lei nº 11.340/2006, arts. 22, 24-A e 41; Lei nº 13.641/2018.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC n. 615.661/MS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 30/11/2020; STJ, AgRg no REsp n. 2.196.243/MG, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, Quinta Turma, DJEN 25/06/2025.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000812-43.2024.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ROBERTO CARLOS AUGUSTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. VIAS DE FATO (ART. 21, §2º, DO DECRETO-LEI Nº 3.688/41, C/C LEI Nº 11.340/2006) E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA (ART. 24-A DA LEI Nº 11.340/2006). ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOLO. IMPROCEDÊNCIA. CIÊNCIA DAS MEDIDAS E REAPROXIMAÇÃO DA VÍTIMA. PALAVRA DA OFENDIDA CORROBORADA POR OUTRAS PROVAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1- Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelos crimes previstos no art. 21, §2º, do Decreto-Lei nº 3.688/41, combinado com a Lei nº 11.340/2006, e no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006, à pena de 02 anos de reclusão, 01 mês e 15 dias de prisão simples e 10 dias-multa, em regime inicial aberto.

2- A defesa pleiteia a absolvição sob o argumento de ausência de dolo no descumprimento da medida protetiva, sustentando que o apelante apenas buscava retirar pertences da residência comum e que não houve agressões contra a vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- Há duas questões em discussão:
(i) definir se a conduta do apelante configura o crime de descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A da Lei nº 11.340/2006), diante da alegada ausência de dolo;
(ii) verificar se há provas suficientes para a condenação pelo crime de vias de fato em contexto de violência doméstica (art. 21, §2º, do Decreto-Lei nº 3.688/41, c/c Lei nº 11.340/2006).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- A materialidade dos delitos restou comprovada por meio do Boletim Unificado e do Relatório Final do Inquérito Policial, corroborados pelos depoimentos colhidos em juízo.

4- A autoria é evidenciada pela palavra da vítima, que declarou em juízo ter sido agredida fisicamente pelo réu logo após ele ser cientificado das medidas protetivas, o que foi confirmado por testemunhas presenciais, inclusive pela mãe do acusado, que relatou ter visto as agressões e acionado a polícia militar.

5- Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, “a palavra da vítima tem especial relevância nos crimes cometidos em contexto de violência doméstica, dada a habitual clandestinidade das condutas” (HC 615.661/MS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 30/11/2020).

6- O crime do art. 24-A da Lei nº 11.340/2006 é formal e se consuma com o simples descumprimento da decisão judicial que defere medidas protetivas, não sendo necessário novo episódio de violência. A conduta de se aproximar da vítima, ciente da proibição judicial, demonstra o dolo de desobedecer a ordem judicial e configura o tipo penal, conforme reiterada jurisprudência do STJ (AgRg no REsp n. 2.196.243/MG, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, Quinta Turma, DJEN 25/06/2025).

7- A alegação de ausência de dolo não prospera, pois o apelante tinha plena ciência da medida protetiva e, mesmo assim, aproximou-se da vítima e a agrediu, demonstrando vontade livre e consciente de descumprir a determinação judicial.

8- Quanto ao delito de vias de fato, as provas são harmônicas e suficientes para confirmar a agressão, reforçada pelo relato da mãe do réu e do policial que atendeu a ocorrência. Não há contradições ou indícios de má-fé nos depoimentos.

9- Assim, estando comprovadas a materialidade e a autoria dos delitos e ausentes causas excludentes, mantém-se a condenação nos termos da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10- Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1- O crime do art. 24-A da Lei nº 11.340/2006 consuma-se com o simples descumprimento da decisão judicial que concede medida protetiva, independentemente de novo ato de violência.

2- A alegação de ausência de dolo não se sustenta quando comprovada a ciência da medida e a voluntária reaproximação do agressor da vítima.

3- A palavra da vítima em crimes de violência doméstica possui especial relevância probatória, sobretudo quando corroborada por outros elementos de convicção.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 226, §8º; Decreto-Lei nº 3.688/41, art. 21, §2º; Lei nº 11.340/2006, arts. 22, 24-A e 41; Lei nº 13.641/2018.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC n. 615.661/MS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 30/11/2020; STJ, AgRg no REsp n. 2.196.243/MG, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, Quinta Turma, DJEN 25/06/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
ROBERTO CARLOS AUGUSTO
em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Guarapari/ES, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu nas penas do artigo 21, §2º, do Decreto Lei nº 3.688/41, na forma da Lei 11.340/2006 e do artigo 24-A da Lei 11.340/2006, aplicando-lhe a pena definitiva de
02 (dois) anos de reclusão, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de prisão simples e 10 (dez) dias multa
, em regime inicial aberto.

Nas razões recursais, a defesa pleiteia a absolvição diante da ausência de dolo do apelante direcionada no sentido de descumprir a medida. Aduz que o desejo do apelante era somente de retirar suas roupas e pertences pessoais de casa, mas foi impedido pela vítima. Argumenta que não se verificaram as supostas agressões e ameaças atribuídas ao acusado, tampouco houve qualquer resistência ao cumprimento das medidas judiciais impostas, especialmente no que tange à obrigação de se retirar do lar (id. 15015058).

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento do recurso (id. 15015059). No mesmo sentido é o parecer da douta Procuradoria de Justiça (id. 16404096).

Eis o breve relatório.
À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
ROBERTO CARLOS AUGUSTO
em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Guarapari/ES, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu nas penas do artigo 21, §2º, do Decreto Lei nº 3.688/41, na forma da Lei 11.340/2006 e do artigo 24-A da Lei 11.340/2006, aplicando-lhe a pena definitiva de
02 (dois) anos de reclusão, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de prisão simples e 10 (dez) dias multa
, em regime inicial aberto.

Nas razões recursais, a defesa pleiteia a absolvição diante da ausência de dolo do apelante direcionada no sentido de descumprir a medida. Aduz que o desejo do apelante era somente de retirar suas roupas e pertences pessoais de casa, mas foi impedido pela vítima. Argumenta que não se verificaram as supostas agressões e ameaças atribuídas ao acusado, tampouco houve qualquer resistência ao cumprimento das medidas judiciais impostas, especialmente no que tange à obrigação de se retirar do lar (id. 15015058).

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento do recurso (id. 15015059). No mesmo sentido é o parecer da douta Procuradoria de Justiça (id. 16404096).

De acordo com a inicial, no dia 03 de dezembro de 2024, o denunciado, agindo de forma livre e consciente, ofendeu a integridade física, ameaçou causar mal injusto e grave, bem como, descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência à vítima Andréia Carlos.

Com efeito, registro que a materialidade dos delitos imputados ao acusado se encontra devidamente comprovada, através do Boletim Unificado e do Relatório Final de Inquérito Policial.

Em relação à autoria delitiva, entendo que também restou comprovada, principalmente através do depoimento em juízo da vítima e das testemunhas.

Consta dos autos que, em 03 de dezembro de 2024, no processo nº 5011389-92.2024.8.08.0021, foram deferidas medidas protetivas em favor da vítima, quais sejam:

1) Fica o requerido proibido de:

1.1) Aproximar-se da ofendida e das testemunhas, fixando o limite de 200 (duzentos) metros de distância entre estes e o agressor;

1.2) Ter qualquer contato com a ofendida e testemunhas por qualquer meio de comunicação, bem como frequentar os lugares onde estejam, a fim de preservar a integridade física e psicológica destes.

Contudo, no mesmo dia, quando o réu tomou ciência das medidas protetivas, se aproximou da vítima e lhe desferiu dois socos, sendo que a própria mãe do réu presenciou os fatos e acionou a polícia militar. Consta ainda que quando a guarnição chegou para a atender a ocorrência, o réu se encontrava no portão da vítima.

Ao ser ouvida em juízo, a vítima confirmou os fatos descritos na denúncia, relatando que o réu, após ter ciência das medidas protetivas, se recusou a sair de casa e lhe desferiu dois socos, bem como que a mãe do réu presenciou a agressão.

Sabe-se que, na esteira do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “
em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade
.” (HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020).

A informante Maria Cristina Augusto, genitora do réu, confirmou em Juízo que no dia dos fatos presenciou seu filho “dando uns tapas no peito” da vítima na escada da residência, momento que ligou para o Oficial de Justiça e relatou o ocorrido e ele acionou a polícia.

O policial militar Lucca Pessanha da Silva confirmou em Juízo que atendeu a ocorrência e disse que a mãe do réu relatou que ele havia agredido a vítima. A testemunha disse ainda que o réu estava no portão da residência da vítima pedindo para ingressar para retirar seus pertences.

O apelante, por sua vez, negou a prática dos crimes, afirmando que queria apenas retirar suas coisas da residência e foi impedido pela vítima, momento em que ela quebrou o seu celular. O réu ainda negou que tenha agredido a vítima.

Analisando os autos, entendo que não assiste razão à Defesa com relação ao pleito absolutório.

O crime previsto no art. 24-A foi inserido pela Lei nº 13.641/2018 como forma de trazer maior proteção à vítima e criando uma punição mais rigorosa para o agressor. Ao tipificar a conduta de “descumprir decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência”, não há necessidade de um novo episódio de violência contra a mulher, basta que o agente esteja ciente da decretação da medida protetiva e ainda assim queira descumpri-la.

Portanto, no caso dos autos, a conduta do apelante de se aproximar da vítima caracteriza a sua vontade de descumprir a medida, o que é suficiente para a configurar o delito previsto no art. 24-A da Lei 11.340/06, eis que, embora ciente da proibição de manter contato com a ofendida, não só se aproximou dela como ainda desferiu-lhe dois socos.

Desta forma, a alegação de
ausência de dolo
não procede, pois o acusado agiu consciente e voluntariamente, com plena ciência da proibição judicial de aproximação.

Sobre o tema:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA (ART. 24-A DA LEI 11.340/2006). CONSENTIMENTO DA VÍTIMA. POSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO DA TIPICIDADE EM TESE. NÃO OCORRÊNCIA NO CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO EXPRESSO. CIENTIFICAÇÃO PESSOAL DA MEDIDA. EMBRIAGUEZ. CONDUTA DOLOSA COMPROVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

1. Agravo regimental interposto pela Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso especial, fundamentado no art. 105, III, a, da Constituição Federal, por suposta violação dos arts. 24-A da Lei n. 11.340/2006 e 386, III, do Código de Processo Penal.

2. O Tribunal de origem manteve a condenação do agravante pelo crime de descumprimento de medida protetiva de urgência, destacando que o consentimento da vítima não afasta a tipicidade da conduta, pois o bem jurídico tutelado é a eficácia da ordem judicial.

3. A defesa alega que houve consentimento da vítima para a aproximação e ingresso do réu em sua residência, o que afastaria o dolo necessário à configuração do delito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se o consentimento da vítima para a reaproximação do suposto agressor afasta a tipicidade do delito previsto no art. 24-A da Lei Maria da Penha.

5. A análise da possibilidade de reexame do conjunto fático-probatório para verificar a existência de consentimento expresso e inequívoco da vítima. III. RAZÕES DE DECIDIR

6. A análise do caso concreto evidenciou que não houve consentimento expresso da vítima para a entrada ou permanência do agravante em sua residência, configurando a violação da medida protetiva.

7. A revisão do conjunto fático-probatório é vedada pela Súmula 7 do STJ, impossibilitando a alteração da decisão com base em nova análise dos fatos. IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(AgRg no REsp n. 2.196.243/MG, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 17/6/2025, DJEN de 25/6/2025.)

De igual forma, os elementos apurados nos autos deste processo são suficientes para comprovar a ocorrência da infração penal prevista no art. 21 da Lei nº 3.688/41, com incidência na Lei nº 11.340/06.

Pelo exposto,
CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.